Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-57.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809617-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809617-57.2018.8.14.0000.

COMARCA: INHANGAPI/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A).

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3210).

AGRAVADO:
KAIO HEMERSON MENDONÇA DA SILVA.

ADVOGADO:
GEORGE DE ALENCAR FURTADO (OAB/PA nº 21.428).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809617-57.2018.8.14.0000.

COMARCA: INHANGAPI/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A).

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3210).

AGRAVADO:
KAIO HEMERSON MENDONÇA DA SILVA.

ADVOGADO:
GEORGE DE ALENCAR FURTADO (OAB/PA nº 21.428).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS EÉTRICAS DO PARA S.A)
, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
KAIO HEMERSON MENDONÇA DA SILVA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Desembargador que
com fundamento no artigo 932, III, do CPC c/c art. 133, X, do RITJ/PA, NÃO CONHECEU do recurso, restando prejudicado o objeto do mesmo ante a superveniência de prolação de sentença de mérito na ação que o originou
.

Em suas
razões
o recorrente requer a aplicação do efeito ultrativo do recurso, com a possibilidade de sua análise mesmo após a prolação de sentença, trazendo precedentes neste sentido.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, mantenho o entendimento exarado às
fls. ID Num. 2974405 – Pág. 1-3
, que não conheceu do recurso do agravo de instrumento, ante o proferimento de sentença pelo juízo de piso.

Isto porque, conforme verificado, o processo originário resultou em sentença condenatória, que extinguiu o processo com resolução do mérito, pondo fim momentaneamente ao litígio entre as partes.

Tenho, portanto, que o presente agravo de instrumento interposto contra a decisão de concessão de tutela de urgência sofreu inequívoca perda do objeto, considerando a superveniência de sentença de mérito e pela ratificação dos termos da tutela antecipada.

A respeito, cito jurisprudência uníssona do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A violação do art. 535 do CPC não merece prosperar. Senão pelo fato de o magistrado se obrigar a examinar a lide apenas nos limites da contenda e com base na argumentação jurídica que ele entender aplicável ao caso, também por não se obrigar ao exame de mérito, quanto entender que o recurso estaria prejudicado por ter sido sentenciado na origem.

2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1574170/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1173831/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014; e, AgRg no REsp 1413651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015.

Ocorre que o recorrente aduz a existência de precedente do C. STJ aduzindo inexistir perda de objeto nestes casos, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA
.

1.
A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença"
(O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003).

2.
A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a)
o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado
; b)
o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória
.
Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado
.

3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar.

4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado.

5. Ausência de julgamento ultra petita.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206)

Ocorre que, sobre o tema, destaco precedente mais recente do C. STJ, que passo a transcrever a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
.

1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

2.
Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito
.

3.
A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso
.

4.
Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal
, uma vez que: a)
a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil)
; b)
a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

Desta forma, fazendo um cotejo com os presentes autos, de acordo com o item 4 do julgado supramencionado, constato que a sentença de procedência substitui a decisão deferitória da tutela de urgência.

Ademais, ressalto também que da sentença proferida pelo juízo de piso, a recorrente já protocolizou o recurso de apelação cível, que já foi devidamente contrarrazoado, estanho para a análise deste Egrégio Tribunal de Justiça.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que com fundamento no artigo 932, III, do CPC c/c art. 133, X, do RITJ/PA, NÃO CONHECEU do recurso, restando prejudicado o objeto do mesmo ante a superveniência de prolação de sentença de mérito na ação que o originou
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022